Tribunal: STF
Processo: HC 255029
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Nathália Poeta dos Santos em favor de José Carlos de Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 876.967/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES QUE JUSTIFICARAM O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA POR CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ESTADO FLAGRANCIAL DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses" (AgRg no HC n. 766.137/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022). 



    2. "As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no domicílio do réu evidenciaram, de modo objetivo, as fundadas razões que justificaram o ingresso domiciliar, de maneira suficiente para conduzir a diligência de ingresso na residência. Tendo sido constatado que a ação policial estava legitimada pela existência de fundadas razões (justa causa) para a entrada no imóvel em que se residia o agravante, não se verifica ilicitude da prova" (AgRg no RHC n. 141.401/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021). 



    3. Agravo regimental desprovido.”. (eDOC 7)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e §1º, I, II e III, e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 12 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicialmente fechado. (eDOC. 4)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo, mas deu parcial provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, para condenar o paciente pela prática do delito previsto no art. 34 da Lei 11.343/2006 e fixar a pena em 15 anos e 4 meses de reclusão. (eDOC. 5)



    Após, a defesa ajuizou revisão criminal, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, na qual buscou a anulação da condenação em decorrência da violação domiciliar. O pedido foi julgado improcedente pelo Tribunal estadual (eDOC. 6).



    O habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça não foi conhecido pelo ministro relator. O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma (eDOC. 7).



    Nesta Corte (eDOC. 1), a impetrante reitera a tese de nulidade da condenação em decorrência da entrada não autorizada em domicílio, relatando que 



    “...o ingresso forçado dos agentes públicos no domicilio do paciente aconteceu sem fundadas razões/justa causa ou suspeitas da prática de crimes, a qual se deu somente em decorrência de suposta informação obtida em interceptação telefônica que não se sabe a origem, menos ainda a legalidade da quebra do sigilo telefônico. ” (p. 4-5) 



    Enfatiza que “a diligência aconteceu de maneira ilegal, pois (i) não havia mandado de busca e apreensão; (ii) não havia elementos idôneos e contemporâneos da prática de crime permanente no local e (iii) a entrada não foi franqueada pelo morador.” 



    Sustenta que “a invasão ilegal foi motivada em razão de condenação anterior do paciente pelo crime de tráfico de drogas, o que não se revela em motivo idôneo para o ingresso forçado na residência.”



    Pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus “para o fim de reconhecer a nulidade da busca e apreensão na residência do paciente”. Sucessivamente, busca “sejam desentranhadas todas as provas delas derivadas e a anulação da ação penal desde o início.”



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “O acórdão impugnado encontra-se assim fundamentado (e-STJ fls. 1020- 1021): 



    ‘Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça entendia restar configurada a situação de flagrância nos casos em que realizada a abordagem com fundada suspeita da prática do crime de tráfico de drogas e a consequente entrada na residência do autor do delito, considerando a condição de crime permanente, razão pela qual a ausência de mandado de busca não causava, por si só, a invalidade do ato. 



    Recentemente houve algum aperfeiçoamento do tema, passando-se a considerar a legalidade da abordagem e da violabilidade do domicílio quando houver fundada suspeita, baseada em elementos que demonstrem alguma investigação mais contundente realizada pelos agentes públicos, evitando-se, assim, a nulidade do processo. 



    Vale dizer, a simples natureza de delito permanente não serve para conferir a legalidade no flagrante, se não houver algum indicativo substancial daquilo que se entende por fundada suspeita. 



    O Superior Tribunal de Justiça tem destacado que "o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a 'entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados'" (AgRg no HC n. 829.067/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 02.10.2023). 



    Com base nessa premissa, a hipótese trazida no presente feito é de que de fato houve o que se define atualmente por fundadas suspeitas, legitimando a investida dos agentes públicos na residência do postulante. 



    Do exame dos autos originários, constato que os policiais militares narraram que as suspeitas recaíram sobre o peticionante por conta de dois fatores: já era conhecido em virtude de uma condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas; e durante a escuta telefônica em investigação diversa, o requerente foi identificado e, a partir dali, a polícia deu início a outro braço investigativo, constatando-se a negociação de compra e venda de drogas em dois episódios distintos. 



    É o que se infere do depoimento judicial do policial civil Marcus Vinicius Jablonski da Silveira: 



    "Que é policial civil e participou da operação que resultou na prisão em flagrante; Que antes mesmo da prisão de Deyvid Ghizzoni Abel, já existia informações de que ele comprava maconha em São José-SC e repassava parte da droga ao acusado José Carlos; Que durante as investigações de Deyvid Abel, interceptaram o terminal telefônico utilizado pelo acusado José Carlos; Que escutou uma ligação telefônica de César Augusto da Rocha Ribeiro com o acusado José Carlos na qual ajustaram que o usuário passaria na residência do acusado para adquirir drogas; Que César Augusto foi acompanhado e abordado depois que deixou a casa do acusado e, em seu poder, localizada certa quantidade de droga; Que diante da constatação da mercancia, adentraram à residência e verificaram que uma das casas geminadas era destinada a convivência da família, enquanto a outra era reservada à estrutura do laboratório de drogas (estufas); Que parte da droga apreendida estava na casa geminada que servia de residência da família, mais especificamente, dentro de um armário na área de serviço/churrasco; Que no laboratório existiam muitas plantas/mudas de maconha, diversos produtos químicos e fertilizantes, utensílios para controle de pH, lâmpadas, ventilação" (transcrição extraída da sentença - evento). 



    O policial civil Aluísio acrescentou que tinham informações em que havia entrega de drogas na floricultura e nas ligações interceptadas o corréu mencionava ao usuário que podia ir na "loja" retirar a droga, já que a sua companheira estaria lá. 



    Os depoimentos dos policiais que participaram das diligências, conforme constam da sentença e do acórdão, retratam cenário semelhante, ao menos no ponto em que foi constatada a conversa entre o requerente e o sujeito alvo da interceptação telefônica e, posteriormente, ouviram o ajuste da compra e venda de drogas entre o requerente e o usuário César Augusto. Além disso, reforçando a constatação dos policiais, verificou-se a compra e venda de drogas também por uma segunda usuária - citada na sentença, razão pela qual decidiram efetuar a busca na residência do postulante. 



    Daí que as incursões trazidas pela defesa do requerente não se sustentam, no sentido de descredibilizar ou trazer dúvidas acerca das investigações realizadas, porque, a despeito da dissonância com o relato trazido pelo outro agente público - no que diz respeito ao modo de ingresso na residência - a questão foi examinada pelo juízo e pelo voto do rel. Des. Alexandre D'Ivanenko, da Quarta Câmara Criminal, ao asseverar que 



    [...] pequenas divergências nos depoimentos dos agentes públicos são perfeitamente normais e aceitáveis, na medida em que, diante dos inúmeros atendimentos de ocorrências que os policiais atendem diariamente, seria humanamente impossível recordar de todos os detalhes de cada caso. (Nesse sentido: TJSC, Apelação Criminal n. 0019856- 76.2016.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 28-09- 2017). 



    Assim, embora o que foi aqui peticionado, entendo que, ainda que fosse examinado o caso sob a nova orientação jurisprudencial, os fatos que serviram para o ajuizamento da ação penal e a consequente prolação de sentença condenatória, confirmada por acórdão, integram o que se chama de fundada suspeita, tornando válido o flagrante e o ingresso na residência do requerente. 



    Anoto, por oportuno, que nem mesmo o requerente alegou ao longo da instrução criminal que tentou impedir a entrada dos policiais; pelo contrário, durante seu interrogatório, admitiu que a droga lhe pertencia. Dessa feita, inexistente qualquer ilegalidade na condução promovida pelos policiais durante as buscas realizadas no interior da residência do requerente, não há nenhum vício que comprometa a ação penal, tampouco a sua condenação, razão pela qual o pedido não merece acolhimento. Diante do exposto, voto no sentido de indeferir o pedido de revisão criminal." 



    Com efeito, "o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses" (AgRg no HC n. 766.137/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022). 



    Não se vislumbra, portanto, a existência de nenhuma violação ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tendo em vista a devida configuração, na espécie, de fundadas razões, extraídas com base em elementos concretos e objetivos do contexto fático, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade de domicílio prevista no referido dispositivo constitucional.



    Assim, conforme bem pontuado pelo Tribunal de origem, entendo configurados os elementos mínimos a permitir a atuação dos policiais e a exceção ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio. 



    De mais a mais, verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude da prova apontada pela defesa. 



    Logo, não há que se falar em nulidade das provas obtidas por invasão de domicílio, porquanto justificada em fundadas razões prévias”. (eDOC 7, p. 4-7)



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”.(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, como ocorre nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito, mas não para investigar se há flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões, de modo que viola a Constituição Federal a busca domiciliar com o propósito de averiguar a presença, ou não, de flagrante delito, ainda que lá se desenvolva o flagrante.



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal.



    No ponto, o ato coator retrata que o paciente foi identificado durante de escuta telefônica realizada em investigação diversa, a partir da qual os agentes de polícia puderam formar fundadas razões da prática de crime permanente dentro da casa do paciente. Ao se dirigirem ao local, os policiais encontraram um usuário deixando o imóvel. Diante dos fortes indícios da prática da mercancia ilícita, adentraram a residência e descobriram um laboratório para produção de drogas, além de mudas de maconha, diversos produtos químicos e petrechos utilizados na traficância (eDOC 7, p. 5)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente